Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual e a menoridade do apelante, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator